Tribunal: TJSP
Processo: 2100507-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
COMPRA E VENDA - Veículo zero quilômetro - Defeito - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta pela consumidora - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de tutela de urgência voltado a obter a disponibilização de veículo reserva - Agravo interposto pela autora - Inexistência de elementos que justifiquem, em sede de cognição sumária, a

Ementa:
COMPRA E VENDA - Veículo zero quilômetro - Defeito - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta pela consumidora - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de tutela de urgência voltado a obter a disponibilização de veículo reserva - Agravo interposto pela autora - Inexistência de elementos que justifiquem, em sede de cognição sumária, a concessão da tutela pleiteada - Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil não verificados - Decisão mantida - Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100507-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ADRIANA
JAZZAR, são agravados FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e NAVESA
COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100507-37.2020.8.26.0000 -Voto no 16.451
2
VOTO No 16.451
AGRAVO No 2100507-37.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (5a VARA CÍVEL F.R. SANTO AMARO)
AGRAVANTE: ADRIANA JAZZAR
AGRAVADAS: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. e CONCESSIONÁRIA
NAVESA COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA. (não citada)
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: EURICO LEONEL PEIXOTO FILHO
COMPRA E VENDA - Veículo zero quilômetro - Defeito - Ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e
morais proposta pela consumidora - Decisão de primeiro grau que
indefere pedido de tutela de urgência voltado a obter a disponibilização
de veículo reserva - Agravo interposto pela autora - Inexistência de
elementos que justifiquem, em sede de cognição sumária, a concessão
da tutela pleiteada - Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil
não verificados - Decisão mantida - Recurso desprovido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
de fl. 70 dos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização
por danos materiais e morais proposta pela agravante, a qual indeferiu pedido
de tutela de urgência voltado a obter a imediata disponibilização de um
veículo reserva.
A autora pede a reforma da decisão de primeiro grau
alegando, em apertada síntese, que “em razão do defeito do câmbio, que persiste, corre o risco
de sofrer acidente que poderá comprometer a própria vida, de sua família e de terceiros. Mesmo com a
juntada dos documentos anexos que confirmam o problema do câmbio e datam de 16.05.19, não se pode
desprezar a vasta documentação apresentada na exordial que confirma que o problema do câmbio nunca foi
resolvido porque se trata de um problema congênito, inato de fabricação e mundial! Da leitura da r. decisão
pode-se concluir que o r. juízo 'a quo' admitiu que o problema já teria sido resolvido dado o tempo da última
revisão. Mas não foi. E se tivesse sido resolvido, jamais a parte Agravante teria ingressado com a presente
ação e corrido todos os riscos e despesas para uma aventura jurídica. O que moveu a parte agravante a
recorrer a este C. Tribunal bandeirante é o risco de vida que o veículo pode impor a si, a sua família e
terceiros. Repisa-se: por várias vezes escapou de graves acidentes de trânsito, por conta da mudança do
câmbio do Drive para o Neutro sem que a parte Agravante tivesse acionado”. Aduz que “o veículo é o
único meio de transporte da parte Agravante, que o utiliza para trabalhar e transportar as suas filhas,
considerando que o veículo apresenta-se totalmente inseguro para trafegar em ruas e estradas, requer-se,
em tutela de urgência, que corrés forneçam à parte Agravante carro automotor seguro, com ar
condicionado, com capacidade para 4 pessoas, sem nenhum ônus obviamente para a parte Agravante, até
julgamento final da presente ação, ocasião em que a parte Agravante devolverá às corrés o veículo e o
carro ora pleiteado, mediante o pagamento da indenização abaixo requerida”.
O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido
pelo relator (fl. 94).
A agravada Ford Motor Company Brasil Ltda. apresentou
contraminuta (fls. 101/117).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100507-37.2020.8.26.0000 -Voto no 16.451
3
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos materiais e morais proposta pela agravante, com
pedido de tutela de urgência voltado a obter a imediata disponibilização de
um veículo reserva, sendo sustentado na petição inicial, em resumo, que
“adquiriu o veículo Ford Ecosport Freestyle 2.0 16V Flex, doravante denominado simplesmente veículo, em
setembro de 2015 (NF Ecosport carimbada), pois precisava de um veículo forte, resistente. A parte Autora
escolheu, entre várias outras opções, o veículo, por ter recebido a informação de vários profissionais da
área que era um veículo seguro, consistente e resistente. Cumpre ressaltar inicialmente que a parte Autora
sempre cumpriu com os deveres de consumidor que lhe são incumbidos, para que seja resguardada a
garantia do veículo, realizando TODAS as revisões em concessionária da Ford, possuindo os devidos selos
no documento deste, conforme documentação anexa. Logo nos primeiros dias de uso, a parte Autora
percebeu que o veículo não tinha muita força de arranque. Ficou frustrada, mas acreditava que era do
próprio veículo. Principalmente nas subidas sentia uma queda de potência acentuada. Com o passar dos
meses percebeu que o veículo começara a apresentar alguns ruídos, antes inexistentes. Na primeira revisão
do veículo em dezembro de 2015, comentou esse problema com a Navesa, que sequer abordou o problema
de fábrica do sistema de câmbio powershift. Mesmo após a segunda revisão do veículo, que aconteceu no
dia 16/02/2016, o veículo continuava com os ruídos, aumentando para trepidações, que se acentuavam a
cada dia. Na revisão dos 20.000km, realizada no dia 29/04/2016, foi constatado o problema no câmbio pela
Navesa, mas a Navesa, na qual a parte Autora fez todas as revisões do veículo e as trocas das peças em
garantia, relatou que essas peças não estavam disponíveis para troca e que a parte Autora precisaria
aguardar o envio da fábrica. A parte Autora saiu da Navesa no dia 29 de abril de 2016 com o veículo
trepidando, se sentindo insegura para dirigir na cidade e principalmente na estrada. Devido ao trabalho da
parte Autora, precisava utilizar várias vezes a estrada. Não satisfeita, a parte Autora contatou a Ford, no
0800, no dia 21 de junho de 2016, à qual relatou a pressa em substituir o câmbio, uma vez que a trepidação
aumentava a cada dia. A parte Autora estava com medo de o veículo quebrar a qualquer momento e causar
um acidente grave! Foram dias de muita tensão e desespero! Somente no dia 21 de julho de 2016 (ou seja,
83 dias depois), a parte Autora pôde dar entrada no veículo para fazer a substituição do câmbio (doc.10 -
Ordem de Serviço - 21jul2016). O veículo ficou parado 5 dias para fazer essa primeira substituição de
peças (doc. 11 - Nfe substituição de peças- 26jul2016). Depois dessa primeira substituição, com o passar
dos dias, o veículo começou a piorar novamente. Foi o que levou novamente a parte Autora voltar à Navesa,
vez que o veículo já estava apresentando uma forte trepidação na embreagem (doc.12 -Ordem de Serviço -
24fev2017). O problema é que não havia peças novamente para troca. E como a parte Autora não podia
ficar sem veículo (pois necessita do veículo para trabalhar dentro e fora de São Paulo). O veículo foi
piorando e a parte Autora se sentindo cada vez mais insegura. A parte Autora chegou à conclusão de que
não comprara um veículo supostamente “forte”. A única coisa que não sentiu durante todo o período que
tem esse veículo foi SEGURANÇA. A parte Autora sentiu-se INSEGURA O TEMPO TODO! Depois de muita
espera e ligações para a FORD, as peças chegaram para a troca 115 dias depois! A parte Autora deu
entrada, de novo, do veículo na Navesa no dia 19 de junho de 2017. Naquele momento o veículo apesentava,
além das trepidações, problemas de patinação em saída, mudanças sozinhas do D- Drive para N-Neutro e
retomadas em baixa e outros problemas com a transmissão automática (doc.13 -_Ordem de Serviço
-19jun2017). O veículo ficou parado 8 dias para fazer a segunda substituição de peças (doc.14 Nfe
substituição de peças - 27jun2017). Nesses dias, a parte Autora teve que também utilizar serviços de táxi
para atender seus clientes dentro e fora de São Paulo. Infelizmente, após alguns meses, o problema voltou,
tanto as trepidações, quanto à patinação, mudança sozinha do Drive para o Neutro. E o pior é que o
problema voltou pior que antes! Mais uma vez, a parte Autora retornou à Navesa. Também dessa vez as
peças demoraram e a parte Autora ficou sem veículos durante dias. A parte Autora deu entrada na Navesa
no dia 01 de março de 2018, com o câmbio, novamente, trepidando, mudanças “automáticas” do Drive para
Neutro e patinando - (doc.15 - Ordem de Serviço - 01mar2018). O veículo ficou parado 7 dias para fazer a
terceira substituição de peças (doc. 16 - Nfe substituição de peças - 08mar2018). Nesses dias, a parte Autora
teve que utilizar vez mais os serviços de táxi para atender seus clientes dentro e fora de São Paulo. Dias
depois de a parte Autora pegar o veículo da Navesa, já percebeu que a trepidação não iria demorar muito
para retornar, já estava até conhecendo bem o processo “evolutivo” deste câmbio powershift do veículo. E
foi o que aconteceu. E, como das outras vezes, a mesma trepidação e patinação, que aumentava a cada dia.
E esses problemas, frisem-se recidivos, no veículo prejudicavam muito a parte Autora que precisava do
veículo para trabalhar, uma vez que é consultora e precisa visitar seus clientes e as empresas que querem
adquirir seus serviços. Novamente voltou à Navesa para a quarta substituição de peças (doc.17 NFe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100507-37.2020.8.26.0000 -Voto no 16.451
4
substituição de peças 12set2018). Depois da terceira substituição, o tempo de troca reduziu muito e os
defeitos aparecendo cada vez mais rápido e com maior intensidade. Em menos de 2 meses após a quarta
troca, a parte Autora já teve que encostar novamente o veículo para uma nova substituição de peças, a
quinta substituição. E a novela continuou. A parte Autora deu entrada na Navesa no dia 06 de novembro de
2018 (doc.18 - Ordem de Serviço - 06nov2018). Foram trocadas as mesmas peças (doc.19 Nfe substituição
de peças 12nov2018 e doc.20 - Nfe substituição de peças - 14nov2018). Mas, desta vez, além da substituição
das peças em garantia, foi solicitada a troca do “coxim do câmbio”. Todavia, foi o limite do razoável que a
parte Autora permitiu tanto ludibrio. Muitas promessas de que o veículo ficaria bom, mas só retóricas
vazias. Porém, a referida peça (coxim) não estava em garantia e custaria na faixa de R$ 1.500,00. A parte
Autora não autorizou a troca, pois teve a informação de técnicos mecânicos que o coxim é a peça que reduz
a trepidação do câmbio. E é óbvio que com tanto problema que teve de trepidação (que não foi a trepidação
normal de um automóvel), fez com que a parte Autora precisasse trocar esta peça. Sendo assim, não foi
autorizada a troca, porque, mesmo tendo realizado todas as revisões na corré Navesa e nas épocas próprias
(docs.21 a 26) estava descrente das posturas das corrés. Vale esclarecer que os problemas mecânicos no
veículo acarretaram enormes prejuízos à parte Autora, posto que comprometeram o seu trabalho
profissional (lucros cessantes), deram despesas com transporte com táxis, bem como acarretaram
transtornos de ordem pessoal à parte Autora (medo, pânico, apreensão de ficar parada em lugar ermo com
o veículo). E pior: por várias vezes escapou de graves acidentes de trânsito, envolvendo sua vida e de suas
filhas, bem como causar danos a terceiros em colisão, por conta da mudança sozinha do Drive para o
Neutro. Como se viu no relato minucioso acima, a parte Autora tentou à exaustão resolver o problema do
câmbio amigavelmente, confiando nas palavras das corrés. E mais. Protocolou requerimento junto à
Fundação PROCON, com vistas a obter um acordo em sede administrativa (doc.27 e 28). E como esperado,
a Ford não se dignou a comparecer na Fundação Procon para viabilizar acordo com a parte Autora, o que
demonstra, por si só, seu desinteresse para com o consumidor. A propósito, para demonstrar lealdade
processual, emissário da Ford contatou telefonicamente para a parte Autora, no final de fevereiro de 2.020,
em que a parte Autora apresentou proposta de acordo, sendo que até o presente momento, não teve retorno,
nem satisfação. Posto isso, baldados os esforços de resolver o prejuízo administrativamente, a parte Autora
foi compelida a ingressar com a presente tutela, vez que seu veículo, mormente, está com a dirigibilidade
comprometida, colocando em risco a vida da parte Autora e de suas filhas, bem como de terceiros”.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo juízo de
origem ao entendimento de que “o último relato de retorno do veículo à concessionária é de
novembro de 2018, não se apontando a persistência do defeito inicialmente verificado, o que, nesse
momento, sem contraditório, inviabiliza a concessão da liminar requerida”.
A concessão da tutela de urgência impõe a concorrência
dos requisitos da aparência do bom direito e do perigo da demora, consistindo
o primeiro na plausibilidade do direito invocado, enquanto o segundo nos
imediatos prejuízos a serem suportados com a demora no julgamento da
demanda.
O automóvel, zero quilômetro, foi adquirido pela
agravante em setembro de 2015 (fl. 42 de origem), tendo sido objeto de
sucessivas reclamações e reparos relacionados ao câmbio (julho de 2016,
fevereiro e junho de 2017, março, setembro e novembro de 2018), consoante
se depreende dos documentos de fls. 43/53 de origem.
Os elementos de que no momento se dispõe revelam que a
última reclamação data de novembro de 2018 (fl. 51 de origem), ocasião em
que ocorreu a substituição das peças descritas nas notas fiscais de fls. 52/53
de origem.
Nesses termos, não identificado o requisito da aparência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100507-37.2020.8.26.0000 -Voto no 16.451
5
do bom direito no tocante à subsistência do defeito, assim como do perigo da
demora diante do longo tempo decorrido, inviável a concessão da tutela
pleiteada.
A análise mais aprofundada acerca dos fatos fica reservada
ao juízo de primeiro grau, que, por ocasião do julgamento do feito, disporá de
todos os elementos de convicção necessários.
No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao
preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo
Civil, não havendo fundamento, como visto, para o acolhimento do pedido
formulado pela agravante.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator